Tribunal: STF
Processo: ARE 1332519
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI ESTADUAL N° 14.937/2003. - A prescrição da pretensão executiva em relação ao IPVA tem como termo inicial o dia posterior ao do vencimento da obrigação tributária. - O contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante), existindo responsabilidade tributária do devedor fiduciante em relação ao veículo objeto do contrato de alienação fiduciária. - O devedor fiduciante possui apenas a posse direta da coisa, enquanto que credor fiduciário detém o direito de propriedade e a posse indireta do bem até que seja implementada a condição resolutiva das respectivas espécies contratuais, sendo certo que, somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem. - Constitucionalidade da Lei Estadual n° 14.937/2003 declarada pelo Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade n° 1.0024.11.301572-1/002” (fl. 3, e-doc. 13). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República, ao argumento de que “a inclusão do credor fiduciário como responsável pelo pagamento do tributo do IPVA é extremamente indevida”, pois “a lei mineira que institui o imposto nunca teve tão pouco terá algum dia a possibilidade de ser lei complementar” (fl. 7, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de identidade com o Tema 685 da repercussão geral e pelo não cabimento do recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 27).
    O agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário versa sobre a contrariedade ao artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, fato que, conforme restará demonstrado adiante, permite a interposição do Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Magna-Carta, porque não há que se falar exclusivamente em ‘exame de direito local’” (fl. 4, e-doc. 30). 
    Assinala que “a r. decisão agravada equivocou-se ao afirmar que a questão aqui versada seria distinta daquela tratada no bojo do RE nº 727.851” (fl. 6, e-doc. 30).
    Pede “seja processado e recebido o presente Agravo para que, após a regular tramitação do feito, seja conhecido por este E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, para os fins de dar provimento ao Recurso Extraordinário, reformando-se o v. acórdão do Tribunal a quo” (fl. 7, e-doc. 30).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares:
    “Ao contrário do que argumenta a parte apelante, tem-se que a sua condição jurídica de proprietária do veículo é incontestável. Consoante a legislação civilista (arts. 1.361 do 1.365 do Código Civil), a alienação fiduciária em garantia é um contrato mediante o qual o devedor, com intuito de garantia, transmite a propriedade de um bem ao credor, permanecendo com a posse direta. De forma similar, o arrendamento mercantil é um contrato de locação com opção de compra pelo locatário ou arrendatário. Percebe-se que o devedor fiduciante possui apenas a posse direta, enquanto o credor fiduciário o direito de propriedade (arts. 1.225, 1, 1.228 do Código Civil) e a posse indireta do bem até o pagamento integral do débito ou, no caso de arrendamento mercantil, até que seja feita a opção de compra ao final do contrato, sendo certo que somente neste momento haverá a transferência do domínio do bem, sendo esta a interpretação dos institutos de direito privado que importam à hipótese sob análise - art. 110 do CTN. (…) A partir da ocorrência do fato gerador do IPVA, deve ser identificado o sujeito passivo da obrigação tributária, art. 121 do CTN, ou o responsável pelo cumprimento da obrigação, art. 124 do CTN. É de se notar que a Constituição Federal de 1988 não delineou o fato gerador e a sujeição passiva do IPVA, competindo à lei complementar a elaboração de normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua o ad. 146, III, da Constituição da República. Tendo em vista a ausência de edição de Lei Complementar pela União e considerando a autorização constitucional contida no art. 23, § 3º, o Estado de Minas Gerais exerceu sua competência legislativa plena através da Lei n° 14.937/2003, que regula todos os aspectos do IPVA, em observância ao princípio da legalidade estrita prevista, também, no art. 97, III, do CTN. Segundo os arts. 1º e 2º da Lei, o IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor de qualquer espécie, que se considera como ocorrido na data de aquisição pelo consumidor, para veiculo novo; no dia 11 de janeiro de cada exercício, para veículo usado; e, para veículo importado pelo consumidor, na data de seu desembaraço aduaneiro. Por sua vez, de acordo com os arts. 4º e 5º da Lei Estadual n° 14.937/2003, o contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor (credor fiduciante, podendo responder solidariamente com este o devedor fiduciante, em relação ao veículo objeto da contratação). Importa salientar que a possibilidade de solidariedade prevista na citada Lei encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico, uma vez que, conforme art. 124, II do CTN, são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei. Assim, tratando-se de responsabiIidade solidária, o débito tributário pode perfeitamente ser cobrado do proprietário do bem e/ou do devedor fiduciante” (fls. 7-9, e-doc. 13).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora